Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730188-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PBFRANCHISING LTDA RECORRIDO: VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. CONTRATO RESOLVIDO EM OUTRO PROCESSO. CULPA DA FRANQUEADORA. DÉBITO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dependendo o julgamento da causa do que for decidido em outro processo, deve-se proceder à sua suspensão, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, para aguardar o desfecho do processo principal (artigo 313, V, “a”, e § 4o, CPC). Não se justifica a prorrogação do aludido prazo, a fim de se aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida no processo principal, caso não haja risco de decisões conflitantes e/ou violação ao princípio da segurança jurídica. 2. Configurada a culpa da franqueadora pela resolução contratual determinada em outro feito, resta evidenciado que a base contratual da dívida por ela perseguida não mais se mantém e, por conseguinte, que a dívida não existe, não se justificando a presente cobrança. 3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ser reconhecida a prejudicialidade externa com a consequente nulidade do acórdão proferido no presente feito que, em seu entendimento, deveria ficar suspenso até que transite em julgado a decisão proferida nos autos de no 0033329- 09.2015.8.07.0001. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ocorre que, tendo o Processo no 2015.01.1.11331-5 (0033329-09.2015.8.07.0001) sido sentenciado em março/2020 e, de igual modo, tendo sido prolatada sentença no Processo no 2016.01.1.097840-6 (0027651- 76.2016.8.07.0001), este último proposto pela apelada com intuito de ser reconhecida a inexistência do débito ora questionado, não há porque o presente feito ser novamente suspenso a fim de se aguardar o trânsito em julgado das aludidas sentenças” (ID Num. 19600813 - Pág. 3 ), que “Aliás, é mister consignar que as aludidas sentenças foram objeto de apelações cíveis que, por sua vez, foram distribuídas por prevenção a esta Relatoria e, de igual modo, se submeterão ao juízo único desta egrégia 1a Turma Cível, de forma que não há risco de decisões conflitantes ou violação ao princípio da segurança jurídica” (ID Num. 19600813 - Pág. 3). Assim, rever a conclusão da turma julgadora de que não há risco de decisões conflitantes é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017